Tribunal: STF
Processo: MS 35461
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que deneguei a segurança (eDOC 45), por não vislumbrar os vícios apontados pela impetrante no processo administrativo que culminou no restabelecimento de quatro das cinco penas de advertência aplicadas pela Procuradoria Geral de Justiça à Impetrante. 



    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a existência de obscuridade decorrente da atuação da titular do Parquet, na qualidade de assistente ministerial, em feito no qual figura como autoridade coatora, não tendo sido oportunizada à embargante a suscitação de suspeição.



    Em seguida, afirma-se que a decisão foi omissa quanto às alegações de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa em face da apresentação do voto do Corregedor Nacional do Ministério Público anteriormente à sustentação oral da defesa.



    Por fim, argumenta-se que a decisão se omitiu quanto à causa de interrupção do prazo prescricional, que, no entender da embargante é a data de instauração do processo administrativo disciplinar. Assevera-se que “entre o marco legal interruptivo da prescrição (instauração do PAD em 10/04/2015, ou em 14/04/2015, como proclamado pela r. decisão embargada) e o julgamento do Pedido de Revisão de Processo Disciplinar, foi superado o prazo prescricional de um ano”. 



    Em contrarrazões, a União aponta que não existem os vícios apontados pela embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria, o que não se revela admissível nesta sede. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)



     



    Inicialmente, cabe destacar que não há falar em obscuridade no que tange à atuação neste feito da então titular do Ministério Público Federal por ser a autoridade impetrada. Primeiramente porque tal questão não foi objeto de debate na decisão embargada, de modo que o vício alegado não adveio desse pronunciamento. Ainda que assim não fosse, a insurgência não se sustenta, haja vista que o ordenamento jurídico não prevê essa hipótese de suspeição.



    Ademais, no que concerne à suposta omissão relacionada à prolação do voto-vista do Corregedor Nacional do Ministério Público em momento anterior à oitiva da defesa em sustentação oral, fui expresso ao consignar que o Regimento Interno do CNMP prevê que os Conselheiros poderão antecipar o voto, bem como alterar o voto antecipado, verbis: 



    “Art. 60. 



    §1º. Os Conselheiros poderão antecipar o voto, bem como alterar o voto antecipado. 



    (...) 



    §5º O Corregedor Nacional votará em todos os feitos, inclusive nos processos administrativos disciplinares. 



    Por fim, afirma-se que houve omissão quanto à alegada prescrição entre a data da instauração do PAD e o julgamento do Pedido de Revisão. Mais uma vez, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Isso porque consta do ato ora questionado:



    o prazo para a instauração do processo revisional no CNMP não tem como termo inicial a data da instauração do processo administrativo disciplinar na corregedoria estadual, mas a data do seu julgamento, de modo que não há falar em transcurso do prazo prescricional seja entre a data do julgamento inicial do PAD (13.4.2016) e o protocolo do pedido de revisão (25.1.2017), seja entre a data do julgamento definitivo do feito na origem (7.12.2016) e a apresentação do pedido de revisão. Como se percebe, o pedido de revisão foi apresentado em período inferior a um ano, ou seja, dentro dos parâmetros permitidos pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público que, ao tratar do prazo para a revisão de processos administrativos disciplinares, assim dispõe: 



    “Art. 109. Os procedimentos e os processos administrativos disciplinares contra membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão”. 



    Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 



    E esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente